Tribunal: STF
Processo: ARE 1377220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. QUINQUÊNIOS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE. A SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO NO ÂMBITO ESTADUAL NÃO PODE PRODUZIR EFEITOS DE FORMA AUTOMÁTICA NA ESFERA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De início, destacou-se que a prescrição incidente, in casu, é a qüinqüenal, nos termos da súmula 85 do STJ, já que, tratando-se de vantagem paga mês a mês, renova-se a lesão ao direito mensalmente. 2. Não se conheceu do tópico do recurso concernente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que o recorrente não expressou as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com este tópico da sentença, limitando-se a apresentar argumentações conceituais acerca do o benefício, bem como a informar, de forma genérica, que a parte autora não faz jus a tal benefício. 3. Quanto ao pagamento dos quinquênios, sabe-se que a municipalidade, no exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF), dentre os quais se inclui a organização do serviço público e do regime jurídico dos servidores, editou a Lei Municipal nº 756/90 e a Lei Orgânica do Município de Serra Talhada-PE, adotando, expressamente, os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco) no que diz respeito ao Plano de Classificação de Cargos e Salários. 4. Por sua vez, a Lei Estadual nº 6.123/68, em seu art. 166, assegurava aos servidores efetivos a gratificação adicional por tempo de serviço. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou suprimido o Adicional por Tempo de Serviço previsto no art. 166 da Lei Estadual nº 6.123/68, o que levou o Município recorrente a, automaticamente, também suprimir tal direito dos seus servidores. 5. A matéria discutida não é nova no âmbito desta Corte de Justiça, que, por reiteradas vezes, decidiu no sentido de que a abolição do benefício no âmbito municipal não pode se processar de forma automática, isto é, sem a produção de lei municipal própria para este fim, uma vez que, como cediço, os municípios são entes federativos dotados de uma autonomia própria que se consubstancia nas capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. 6. Desta feita, a aplicação automática das modificações operadas na Lei Estadual nº 6.123/68 aos servidores do Município demandado implica em flagrante violação aos princípios de pacto federativo e da simetria. 7. Em sendo assim, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame continua vigente em relação aos servidores do Município de Serra Talhada até que norma legal (municipal) competente revogue o mencionado benefício. 8. Negou-se provimento ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal; e 11 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente